Tribunal: TJDFT
Processo: 0000653-09.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas agressões praticadas no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da ofendida, ainda mais quando corroborada com o testemunho dos policiais.
2. Tratando-se de réu reincidente, cabível o regime inicial semiaberto, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
3. Recurso conhecido e improvido.